Tribunal: TJDFT
Processo: 0811685-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL (ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVA - PSICÓLOGA). PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento dos valores descontados a maior nos períodos compreendidos entre 11/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário, consoante planilha de ID 220175258 (acolhida em parte, conforme explicitado no parágrafo anterior), cuja aferição deverá ser feita pela Contadoria Judicial, por meros cálculos aritméticos, na fase oportuna.
2. O fato relevante. Sustentam os recorrentes que a recorrida faz parte da carreira socioeducativa e, por isso, a pretensão foi parcialmente atingida pela prescrição quinquenal (parcela de novembro/2019), tendo em vista a ação de protesto ajuizada pelo SINDSSE/DF em 28.11.2024. Acrescentam que devem ser “observados os valores efetivamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAR nas fichas financeiras da parte autora relativas ao período em que houve o pagamento da aludida gratificação, bem como eventuais devoluções a esse título na via administrativa”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a prescrição da parcela de novembro/2019, devida a título de restituição de cobrança previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco - GAR; (ii) verificar os períodos de restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
5. Na hipótese, a recorrida exerce o cargo de Especialista Socioeducativo - Psicóloga desde 19.4.2018 (ID 70861901). Portanto, o representante de sua categoria profissional é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE-DF). Observa-se que o referido sindicato somente ajuizou ação de protesto para fins de interrupção do prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GAR em 28.11.2024 (Processo no. 0721101-89.2024.8.07.0018), ocasião em que houve a interrupção do prazo prescricional referente à categoria profissional da recorrida.
6. Nesse contexto, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal, estão prescritas as parcelas anteriores a 28.11.2019. Portanto, deve haver a exclusão da parcela de novembro/2019 da condenação imposta ao Distrito Federal.
7. Quanto aos valores a serem ressarcidos, escorreita a sentença proferida, pois não houve contribuição previdenciária incidente sobre a GAR nos meses de agosto e setembro de 2023 e a partir de junho de 2024, não havendo notícia de qualquer restituição administrativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR de novembro/2019. Assim, devem ser restituídos os valores descontados nos períodos compreendidos entre 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.